Tribunal: TJDFT
Processo: 0715146-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715146-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: EDUARDO RIBEIRO IMPETRANTE: CLEIBE LUIZ MIRANDA LOUZEIRO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO RIACHO FUNDO DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por CLEIBE LUIZ MIRANDA LOUZEIRO em favor de EDUARDO RIBEIRO (paciente), postulando o trancamento do Inquérito Policial n.o 1121/2024. Em suas razões (Id 70924313 e 70933899), o impetrante narra que foi instaurado Inquérito Policial n.o 1121/2024 para investigar condutas supostamente praticadas pelo paciente. Alega que haveria excesso de prazo da investigação, ausência de justa causa e dupla persecução penal, tendo em vista o arquivamento do TC n.o 630/2024 – 29a DP (processo n.o 0706884-44.2024) sobre os mesmos fatos. Argumenta que teria havido omissão do Juízo das Garantias no controle de legalidade do Inquérito. Requer, liminarmente, a imediata suspensão de todas as diligências no IP n.o 1121/2024 com o seu efetivo trancamento. No mérito, pede a confirmação da liminar, com a declaração de nulidade das diligências determinadas pelo Ministério Público e o reconhecimento da omissão do Juízo das Garantias. Indeferida a liminar (Id 70980174). Informações prestadas (Id 71049793). Em parecer de Id 71316086, a Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo não conhecimento do writ. Caso conhecido, pela denegação da ordem. É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do presente remédio constitucional, tendo em vista que as alegações de suposto excesso de prazo para o encerramento das investigações ou de que inexiste justa causa para a manutenção do inquérito policial não foram submetidas ao Juízo de a quo e, portanto, a análise diretamente por este Tribunal acarretaria supressão de Instância. Acrescenta: “(...) Vale ressaltar que, em consulta aos autos do Inquérito Policial no 1121/2024 29a DP (n° 0709324-13.2024.8.07.0017, Pje1), essa Procuradoria Especializada não identificou pedido de trancamento formulado na origem, tampouco o Juízo, ao prestar as informações, noticiou a existência de algum pedido nesse sentido. Questões concernentes à condução do procedimento administrativo policial pelo Delegado de Polícia devem ser examinadas, a priori, pela Autoridade Judiciária competente para processar futura ação penal, mediante formulação de pedido na origem, o que, ao que tudo indica, não ocorreu. (...).” Assiste-lhe razão. Como pontuei quando do exame do pedido liminar, extrai-se dos autos originários (processo n.o 0709324-13.2024) que o paciente está sendo investigado, desde 31/10/2024, por supostamente ter praticado discurso de ódio e injúria racial na escola CED 01, em âmbito cibernético (Id 219469060 dos autos originários). Em 04/04/2025, a Promotoria de Justiça oficiou pelo retorno dos autos à Delegacia para continuidade das investigações e realização das diligências pendentes (Id 231640839 dos autos de origem). Salienta o impetrante que haveria excesso de prazo para encerramento do Inquérito Policial. Entretanto, tal tese não foi devidamente formulada perante o Juízo a quo, não podendo este Relator adiantar-se no assunto, sob pena de supressão de Instância. Nessa esteira, os seguintes arestos: “EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE NATUREZA SEXUAL. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT INADMITIDO. MANIFESTA ILEGALIDADE. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JUSTA CAUSA PARA A CONTINUIDADE DAS INVESTIGAÇÕES. INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E DE AUTORIA. EXISTENTES. DEMORA NA CONCLUSÃO DAS INVESTIGAÇÕES. SUSPEITO SOLTO. PRAZO IMPRÓPRIO. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DEMORA INJUSTIFICADA. AUSENTE. ORDEM NÃO CONCEDIDA. I.CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus, com pedido liminar, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a criança e o Adolescente de Brasília/DF, no qual tramitam autos de inquérito policial instaurado para apurar denúncia de suposto abuso sexual praticado pelo paciente contra seu filho menor de idade. II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão submetida a julgamento reside em saber, prefacialmente, se estão presentes os requisitos de admissibilidade da ação constitucional, e, caso ultrapassado esse ponto, analisar se há justa causa para o prosseguimento das investigações, e se o inquérito policial tramita por tempo excessivo de forma injustificada. III.RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há notícia de que o impetrante tenha submetido as razões e os pedidos veiculados neste writ perante o Juízo de origem. Tal circunstância obsta o conhecimento da ação constitucional. 4. Isso porque o Tribunal de Justiça é incompetente para a análise do pleito de trancamento do inquérito policial, uma vez que a autoridade coatora é o delegado de polícia, haja vista que sequer houve o início da ação penal. No mais, a análise dos argumentos apresentados pela defesa apenas nesta instância revisora implica evidente supressão de instância. 5. Tendo em vista a possibilidade, em tese, de concessão de habeas corpus, de ofício, sobretudo nos termos do novel artigo 647-A, e parágrafo único, do Código de Processo Penal, procede-se com a análise do caso com a finalidade estrita de verificar a existência de eventual e manifesta ilegalidade. 6. O trancamento do inquérito policial ou da ação penal, na estreita via do habeas corpus, só é admitido quando comprovada, inequivocadamente, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito. 7. Se as peças que formam o inquérito policial demonstram a existência de elementos mínimos de materialidade e de participação do indiciado no crime objeto de apuração, tal como ocorre na espécie, não há que se falar em ausência de justa causa para o prosseguimento da investigação criminal. 8. Quanto ao tempo de tramitação das investigações, que tiveram o seu início com a portaria de instauração do inquérito policial, datada de 09/02/2024, vale dizer que o prazo para a conclusão das investigações, em caso de investigado solto, é impróprio, podendo, assim, ser prorrogado a depender da complexidade das diligências a serem cumpridas. 9. O constrangimento ilegal por excesso de prazo somente poderia ser reconhecido, de ofício neste momento, se a demora para a conclusão do inquérito fosse injustificável, a evidenciar desrespeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Não é o que se constata na presente hipótese, ao menos, até o momento. 10. Ausente manifesto constrangimento ilegal no regular curso das investigações em que se apura a prática, em tese, de crime de estupro de vulnerável, inviável a concessão da ordem de habeas corpus. IV. DISPOSITIVO 11. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício, pois ausente manifesta ilegalidade ou constrangimento ilegal.” (Acórdão 1965972, 0701412-79.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 24/02/2025. Grifo nosso.) “DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. AUTORIDADE COATORA: DELEGADO DE POLÍCIA. INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em que se aponta como autoridade coatora o Delegado da 4a Delegacia de Polícia Civil do Guará, com pedido de trancamento de inquérito policial instaurado para apuração de crime de injúria no contexto de violência doméstica e familiar, sob os argumentos de excesso de prazo e ausência de justa causa. Subsidiariamente, foi requerida a prestação de informações pela autoridade policial quanto ao motivo do excesso de prazo e à ausência de juntada do relatório de depoimento especial de menor envolvida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Segunda Instância do Tribunal de Justiça tem competência para processar e julgar habeas corpus contra ato praticado por delegado de polícia; e (ii) determinar se a análise do pedido de trancamento do inquérito diretamente na Segunda Instância do Tribunal de Justiça configuraria supressão de instância. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, prevê a concessão de habeas corpus para proteger a liberdade de locomoção, mas o manejo desse remédio constitucional contra ato de delegado de polícia é, primeiramente, de competência do juízo de primeiro grau, conforme o artigo 27, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT). 4. A apreciação de pedidos diretamente pela Segunda Instância do Tribunal de Justiça, sem prévia submissão ao juízo natural competente, configura supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. 5. Habeas corpus exige provas pré-constituídas que demonstrem, de forma inequívoca, o constrangimento ilegal alegado, o que não foi demonstrado no presente caso. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus não conhecido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2o; RITJDFT, art. 27, III. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1823302, 07012788620248070000, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j. 29/2/2024. TJDFT, Acórdão 1663483, 07016775220238070000, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 16/2/2023. TJDFT, Acórdão 1668020, 07020420920238070000, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, j. 2/3/2023.” (Acórdão 1963515, 0752456-74.2024.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 12/02/2025. Grifo nosso.) Ademais, como mencionei na decisão de Id 70980174, a jurisprudência entende que os prazos para encerramento de inquérito policial são impróprios, podendo ser ampliados em virtude da complexidade dos fatos. Na hipótese, trata-se de suposto crime praticado em âmbito cibernético, que depende de resposta de pessoas jurídicas diversas, o que justifica, em tese, o desrespeito ao prazo inicialmente previsto no art. 10 do Código de Processo Penal. Em princípio, portanto, não há qualquer ilegalidade ou teratologia a ser amparada em sede de habeas corpus. Defende o impetrante a necessidade de trancamento do inquérito policial, porquanto haveria inexistência de justa causa, bem como a vedação ao princípio da dupla investigação. Quando do exame do pedido liminar, salientei que no tocante ao processo n.o 0706884-44.2024, referente ao Termo Circunstanciado n.o 630/2024, ele foi arquivado porquanto se trata do mesmo objeto narrado nos autos n.o 0709324-13.2024. Desse modo, não foi reconhecida atipicidade da conduta, nem ausência de justa causa, mas duplicidade de processos sobre o mesmo fato. A sentença proferida nos autos n.o 0706884-44.2024 não ingressou no mérito e, portanto, não há que se falar em duplicidade de investigação e/ou de ações. Quanto à ausência de justa causa, como sustentado pela Procuradoria de Justiça, o impetrante não ventilou referida tese perante o Juízo a quo. Descabe a este Relator analisar a matéria, sob pena de supressão de Instância. Além disso, no tocante ao trancamento do inquérito policial por meio de habeas corpus, consoante entendimento jurisprudencial, somente é admissível nos casos em que evidenciada a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de elementos indiciários da autoria e/ou prova da materialidade, como destaquei na decisão de Id 70980174. Assim, como o paciente é suspeito de ser o autor dos supostos discursos de ódio e injúria racial narrados na denúncia anônima (Id 219469061 dos autos de origem), em princípio, encontram-se presentes indícios de autoria e de materialidade e aplica-se o princípio in dubio pro societate; não o in dubio pro reo. Assim, como as matérias ventiladas na inicial não foram submetidas ao exame do Juízo de 1a Instância e inexistindo qualquer ilegalidade manifesta, acolho a preliminar e NÃO CONHEÇO do presente habeas corpus, negando-lhe seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos, com as cautelas de praxe. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR